Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714788-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mercato Comercio de Móveis S/A Agravados: Sabrina Mundim Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Mercato Comercio de Móveis S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0006740-77.2015.8.07.0001, assim redigida: “(...) é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Nesse passo, indefiro o pedido de ID 62577626. Assim, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 29505878.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 16569526), em breve síntese, ter esgotado os meios regulares de busca dos bens que compõem o patrimônio da devedora, ora recorrida. Assim, conclui que devem ser deferidas medidas alternativas, notadamente as requeridas por meio do presente recurso. Argumenta que os valores vertidos aos planos complementares de previdência privada são passíveis de penhora, o que justifica a expedição de ofício com a requisição de informações a respeito da existência de ativos pertencentes à recorrida a serem encaminhados à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG). Ressalta também a possibilidade expedição de ofício com a requisição da existência de registros de bens imóveis à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), tendo em vista a peculiar situação fundiária do Distrito Federal, onde existem muitos bens imóveis em situação irregular e cadastrados à referida Secretaria para permitir a exigibilidade do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício à SEFAZ-DF, CNSEG e SUSEP, com a requisição de informações a respeito da existência de ativos pertencentes à recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16569527 e Id. 16569529). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício pelo Juízo competente, de informações a respeito de ativos pertencentes à devedora. A recorrente requer precisamente a expedição de ofício à SEFAZ-DF, SUSEP e CNSEG, sendo as duas primeiras órgãos públicos integrantes, respectivamente, da Administração Pública do Distrito Federal, e, a última, associação de natureza privada. Em relação à SUSEP e à CNSEG, o objetivo da recorrida, em última análise, é obter informações a respeito da existência de planos complementares de previdência privada em nome da devedora para, em seguida, requerer a penhora de parte desses ativos hipotéticos. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar, senão vejamos: “Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.” (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar, aliás, que o saldo existete em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se, também por esse motivo, de quantia impenhorável. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa da observada no presente caso. A respeito desse tema, observe-se o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1121719/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014) (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1013883, 20160020351249AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017, p. 504-513) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - SALDO EM FUNDO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" (EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 930100, 20150020305337AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016, p. 407-415) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. A faculdade de resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência privada não afasta a natureza alimentar do saldo existente naquele fundo, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados, como complementação da aposentadoria, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. 2. Agravo não provido.” (Acórdão no 840029, 20140020249258AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015. p. 659) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, o eventual saldo de previdência privada estará protegido pelo manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC e do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Essa situação evidencia a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente, quanto ao ponto e, ausente este requisito, torna-se inviável a antecipação da tutela recursal. O referido impedimento, no entanto, não pode ser estendido à expedição de ofício para a SEFAZ-DF, uma vez que eventuais bens imóveis encontrados poderão ser passíveis de penhora, ressalvado eventual bem de família. A propósito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INFRUTÍFERA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SEFAZ e SUSEP. EXCEPCIONALIDADE. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, devendo as partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 2. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. 4. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ. 5. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão no 1241108, 07249093520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do devedor. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1157470, 07182305320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 22/03/2019)” Com efeito, é possível a expedição do pretendido ofício à SEFAZ-DF, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC). Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante são verossímeis, quanto ao último ponto, por se tratar de medida lícita e apta a localizar os bens que compõem o patrimônio da devedora. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a demora na implementação da medida pretendida poderá inviabilizar a pretendida efetividade da medida e resultar em prejuízo econômico à recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) para que informe a eventual existência de bens pertencentes à recorrida. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator